Tribunal: TJDFT
Processo: 0702493-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0702493-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MATUZALEM TAVARES XAVIER AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intimada a Defesa do agravante para se manifestar sobre o Despacho ID 68627262, ela quedou inerte. Intime-se a D. Procuradoria para se manifestar sobre o mesmo Despacho em razão da provável perda do objeto do recurso. Após concluso. Intime-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator